Tribunal: TJSP
Processo: 2042914-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão agravada que acolheu em parte a exceção de não executividade oposta pela empresa-executada, "para reduzir a multa para o valor correspondente a 100% do imposto devido; subsistindo, no mais, a Execução Fiscal na forma como proposta, adequando-se tão somente o valor do débito", além de condenar a FESP "ao pagamento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão agravada que acolheu em parte a exceção de não executividade oposta pela empresa-executada, "para reduzir a multa para o valor correspondente a 100% do imposto devido; subsistindo, no mais, a Execução Fiscal na forma como proposta, adequando-se tão somente o valor do débito", além de condenar a FESP "ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados sobre o valor deduzido do débito" – Pretensão de reforma da decisão – Inadmissibilidade - Quanto à forma de cálculo da multa punitiva, há expressa previsão legal no sentido de que esta será calculada sobre o valor atualizado do tributo – Inexiste amparo legal à pretensão da agravante de que a multa incida de outra forma, sobre outra base de cálculo – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sequer haveria interesse processual de tratar do tema, uma vez que a decisão agravada condenou a FESP em honorários advocatícios sobre o valor deduzido do débito – inclusive, esta se insurgiu contra isso em recurso próprio – No ensejo do tema, constata-se que não houve a extinção, nem mesmo parcial, do procedimento executivo – aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015 – impossibilidade de transformação da fase executiva em situação de privilégio em favor do devedor. Decisão mantida. Recurso da empresa-contribuinte não provido.